Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704965-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de IDs 19474165 e 20778323, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e OUTROS requerem a juntada dos comprovantes de pagamento referentes ao DIFAL, relativos aos meses de julho e agosto de 2020, e pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Defiro a juntada dos documentos. Retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 19410893. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024